Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-03.2020.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-03.2020.8.14.0221

APELANTE: MARIA AMELIA DOS SANTOS MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGADA
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES À EMBARGADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRINTS DE SISTEMA INTERNO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSUFICIÊNCIA – PROVA UNILATERAL
–
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa
quanto a disponibilização de valores depositados na conta da ora embargada no valor de R$ 2.544,11 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), bem assim quanto a necessidade de devolução desses valores.

2 –
Conforme restou claro na decisão colegiada embargada,
os únicos elementos probatórios trazidos pelo banco embargante aos autos, foram prints de tela do sistema interno da própria instituição financeira, que, isoladamente não possuem o condão de comprovar a validade da contratação.

3 – Reforça-se, os prints de tela do sistema interno do banco embargante, não se prestam a comprovar a alegada disponibilização de valores, não havendo que se falar, portanto, em sua restituição.

4 – Considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 de março de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0800040-03.2020.8.14.0221

EMBARGANTE
:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS

COMARCA DE ORIGEM:
MAGALHÃES BARATA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO BRADESCO S/A

em

face de
MARIA AMÉLIA DOS SANTOS MARTINS
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
11875461
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILÍCITO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (SEIS MIL REAIS) – DESVIO PRODUTIVO – REPARAÇÃO UNA – INVERSÃO DO MÚNUS SUCUMBENCIAL – REFORMA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a apelada
BANCO BRADESCO S/A
, Embargos de Declaração (ID.
12041220
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa
quanto a disponibilização de valores depositados na conta da ora embargada no valor de R$ 2.544,11 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), bem assim quanto a necessidade de devolução desses valores.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
12410675
), argui a embargada que as alegações da embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do CPC, pugnando assim pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa
de 10% (dez por cento) prevista no art. 1.026 §3º. do CPC.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa
quanto a disponibilização de valores depositados na conta da ora embargada no valor de R$ 2.544,11 (dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos), bem assim quanto a necessidade de devolução desses valores.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado, que o acolhimento da pretensão indenizatória na hipótese, decorreu da ausência de comprovação pela instituição financeira, ora embargante, da existência do negócio jurídico apto a demonstrar a legalidade dos descontos.

Nesse sentido, vejamos trecho do julgado embargado:

“[...]

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelante extrato onde consta

o empréstimo em questão e o importe descontado (ID. 10319674), recairia ao banco requerido/apelado o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, caberia ao banco demandado demonstrar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo.

[...]

No caso em exame, a instituição financeira apelada não juntou nenhum documento capaz de comprovar a validade da contratação; nem ao menos a cópia do contrato do empréstimo fora colacionada aos autos, ou a cópia dos documentos da parte autora utilizada para efetuar a contratação.

Na verdade, os únicos elementos probatórios trazidos pela apelada aos autos, foram prints de tela do sistema interno da própria instituição financeira, que, isoladamente não possuem o condão de comprovar a validade da contratação.

Assim,
máxima vênia
a posição firmada pelo juízo de origem, entendo que não comprovou a instituição financeira apelada que o contrato de empréstimo consignado representava relação jurídica regular, ao contrário da parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores de seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelado de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, impõe-se a anulação do contrato debatido nos autos, sendo de rigor a restituição dos valores descontados.

[...].

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada,
os únicos elementos probatórios trazidos pelo banco embargante aos autos, foram prints de tela do sistema interno da própria instituição financeira, que, isoladamente não possuem o condão de comprovar a validade da contratação.

Reforça-se, os prints de tela do sistema interno do banco embargante, não se prestam a comprovar a alegada disponibilização de valores, não havendo que se falar, portanto, em sua restituição.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Débito referente a contas vencidas de 2014. Relação jurídica não reconhecida pela autora. "Prints" de tela do sistema interno da ré que são documentos unilaterais e não comprovam a regularidade da contratação. Inexistência do débito reconhecida.
Anotação de débitos em nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome". Débitos prescritos. Prescrição que atinge apenas a pretensão de cobrança judicial, mas não impede a cobrança por meios extrajudiciais, conforme entendimento ora firmado nesta Colenda Câmara. Danos morais não configurados. Recursos desprovidos.

(TJ-SP - AC: 10279951820218260007 SP 1027995-18.2021.8.26.0007, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 30/08/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2022). (Grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINTS DE SISTEMA BANCÁRIO. INSUFICIÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PROVA. AUSÊNCIA. CONTRATAÇÃO. INVALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DO SR. RAIMUNDO COSTA CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-CE - AC: 00086943020198060169 CE 0008694-30.2019.8.06.0169, Relator: Vera Lúcia Correia Lima, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Julgamento: 17/11/2021). (Grifei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO SUPOSTO CRÉDITO CONTRATADO. PRINTS DE TELA DE SISTEMA INTERNO. PROVA UNILATERAL. DESCONTO INDEVIDO
. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 32 DESTE TJGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações que visem a declaração de inexistência de débito, instauradas entre consumidor e fornecedor, seja de produtos ou de serviços, o ônus da prova é invertido, competindo ao fornecedor comprovar a relação jurídica que originou o débito questionado, ou seja, o fato extintivo do direito do autor, à luz do art. 6º, inciso VIII, do CDC, e do art. 373, inciso II, do CPC.
2. Não há se falar em cerceamento de defesa, uma vez que era ônus do banco apelante apresentar provas do fato extintivo do direito do autor (recebimento do valor contratado), o qual não se desincumbiu, não cabendo transferir tal obrigação terceiros.
3. Em que pese a documentação juntada em sede de contestação constar a assinatura do autor, não houve a comprovação da efetiva disponibilização do crédito supostamente pactuado em favor do requerente.

4. O mero print de tela de sistema interno não tem o condão de desincumbir a parte de seu ônus probatório, uma vez que se trata de prova unilateral.
5. Caracteriza dano moral o desconto indevido de valores não contratados, diretamente no benefício previdenciário, devido sua natureza alimentar. 6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) está em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer, considerando a extensão do dano, a hipossuficiência do ofendido e a capacidade econômica do causador do dano, alcançando a finalidade pedagógica e repressiva, sem ocasionar enriquecimento ilícito da outra parte (Súmula 32 deste TJGO). APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS.

(TJ-GO - PROCESSO: 06497367220198090093 JATAÍ, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021). (Grifei).

Outrossim,
considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/04/2023